Tribunal: TCU
Processo: 016.611/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão civil. Correlação de funções incorporadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo pensão civil instituída por ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro à pensão civil instituída pelo sr. Daniel Gomes Lopes Filho em favor de sua companheira Myosotis Kolesza Hesketh; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé; 9.3. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Myosotis Kolesza Hesketh e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no § 2o do art. 262 do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.